Tribunal: TJPA
Processo: 0818912-86.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818912-86.2023.8.14.0051

APELANTE: KELIANE SARAIVA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0818912-86.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KELIANE SARAIVA SILVA

ADVOGADO: CAIO CESAR BRUN CHAGAS

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de inexistência de contratação. Prova documental robusta. Contrato devidamente assinado. Saques realizados pela apelante. Regularidade dos descontos. Inexistência de falha na prestação do serviço. Ausência de dano moral. Repetição de indébito indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por KELIANE SARAIVA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO BMG S/A. A autora alegou que não contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário eram indevidos.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);
(ii) determinar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora;
(iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de a parte autora apresentar provas mínimas da alegada inexistência da contratação.

5.

No caso concreto, o banco apelado demonstrou a regularidade da contratação por meio da apresentação de contrato devidamente assinado pela autora, indicando expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC.

6.

Além do contrato, há prova de saques complementares realizados pela apelante, o que evidencia o conhecimento e a utilização do serviço contratado.

7.

A ausência de solicitação ou uso do cartão físico não descaracteriza a contratação do RMC, uma vez que a modalidade contratada foi efetivamente utilizada para obtenção de crédito.

8.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando há assinatura do contrato e utilização do crédito disponibilizado, afastando alegações genéricas de desconhecimento do serviço.

9.

Inexistente qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco, não há que se falar em dano moral indenizável ou repetição do indébito, pois os descontos realizados decorreram de contrato válido.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso de KELIANE SARAIVA SILVA desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando há assinatura do contrato e demonstração da disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor. 2. A ausência de recebimento ou uso do cartão físico não descaracteriza a contratação do RMC, quando há prova documental da adesão ao serviço. 3. A realização de saques complementares pelo consumidor é elemento indicativo da ciência e utilização do crédito consignado, afastando a tese de desconhecimento da contratação. 4. Não há direito à indenização por danos morais ou à repetição de indébito quando não comprovada falha na prestação do serviço ou cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 104; Súmulas 297 e 532 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgado em 30/06/2022.

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, 11ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2022.

·

TJPR, Apelação Cível nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, 14ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2022.

·

TJPR, Apelação Cível nº 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

KELIANE SARAIVA SILVA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22687583
) a
ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Isso posto, considerando os fatos e fundamentos dispostos, julgo IMPROCEDENTE o pleito inicial. Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judicial ora concedida.
”.

Em suas razões (PJe ID 22687584) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“(...) que o presente RECURSO DE APELAÇÃO seja conhecido, porque presentes os requisitos básicos de admissibilidade recursal, e sendo conhecido, no mérito requerer que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a integralmente a sentença a quo, ante a evidente conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira, firmando-se, para tanto, as seguintes teses: a. É ilegal o contrato de empréstimo consignado quando não faz referência a Reserva de Margem de Crédito (RMC), bem como ao percentual, gerando o dano moral; b. É ilegal a RMC, quando não há comprovação da disponibilização de valores, bem como quando não há a prova da entrega do Cartão de Crédito, gera dano moral; c. É ilegal o desconto da RMC, quando não provado a contratação. Aplicação da Súmula nº532 do STJ (envio de cartão de crédito não solicitado) dá azo a condenação ao dano moral; d. É ilegal a imobilização do crédito do (a) autor (a) em razão da RMC por cartão de crédito não solicitado; e. É ilegal a cobrança de juros feitas pela instituição financeira acima da limitação legal; especialmente sob o viés de uniformização da jurisprudência, preconizado pelo CPC, nos arts. 9264 e seguintes, para o fim de:

a) Declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito (RMC), vez que o (a) recorrente jamais quis contratar esta modalidade de empréstimo, e por consequência, requer que seja determinado a readequação para a modalidade de empréstimo consignado, consoante fundamentação supra;

b) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte recorrente, com a expedição de ofício ao INSS;

c) Condenar o recorrido a restituição de tudo o que fora indevidamente cobrado da parte recorrente a título de RMC, dentro do limite do aludido contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do §3º, 4º e 5º do art. 524 do CPC;

d) Condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, ou outro valor que esta E. CAMARA entender conveniente, conforme fundamentação supra, mas especialmente para inibir novas condutas, uma vez que até o presente momento o banco se mantém forte na continuidade do ilícito.

e) Condenar o (a) recorrido aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual usual de 20% sobre o valor da causa.

Outrossim, requer ainda:

f) A aplicação do CDC no caso em tela, especialmente no concerne a inversão do ônus da prova, por ser o (a) recorrente a parte hipossuficiente da relação processual;

g) Concessão das benesses da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação supra do art. 98 do CPC, porque conforme o comprovante do recebimento do benefício, a parte recorrente, ao menos por ora, não possui quaisquer condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem que haja prejuízo a si próprio e o de sua família, máxime, porque deve haver a presunção legal da hipossuficiência da pessoa natural;
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

22687587
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22687550.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

22687559), saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID 22687560 - Pág. 18, ID 22687560 - Pág. 42, ID 22687560 - Pág. 46, ID 22687560 - Pág. 84, ID 22687560 - Pág. 92 e ID 22687560 - Pág. 96), comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 22687558), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 22687559 - Pág. 5 a 7) e a apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 22687560 - Pág. 12 a 100).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO

PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Ademais, diante da existência de diversos saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante saques complementares.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“Com a contratação nesses moldes, não há falar em venda casada, pois não existe duplicidade de serviços (empréstimo/cartão de crédito) ou produto/serviço cuja contratação é condicionada a outro produto. O contrato de “cartão de crédito” é o único contrato existente, ainda que funcione com um mero veículo ou instrumento para que a parte consiga chegar ao crédito pretendido por meio de saque em espécie no bojo da operação de cartão de crédito. Irrelevante, ainda, alegação de não recebimento do cartão de crédito fisicamente quando a intenção da parte é, sim, a obtenção do crédito, no que o cartão é mero instrumento para tanto, sem qualquer intenção aparente de uso. Ademais, não existe sequer alegação de que houve pedido para a entrega do documento perante a parte ré. Muito embora se alegue eventualmente dificuldades interpretativas do contrato, o consumidor não pode se valer de sua própria torpeza ou alegar ignorância extrema (além do razoável para o homem médio), pois tem ciência deque a operação de crédito possui custos elevados e que a única saída é a realização de empréstimo por meio do cartão de crédito pois, reprisa-se, na maioria das vezes, sua margem consignável já está esgotada e a exceção são os5% adicionais dessa modalidade.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
KELIANE SARAIVA SILVA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025